Tribunal: TJSP
Processo: 2037103-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REMISSÃO ASSISTENCIAL. Tutela antecipada concedida para determinar a manutenção da autora como beneficiária do plano operado pela requerida. Direito à transferência de titularidade do plano anteriormente contratado pelo antigo titular (falecido). Inconformismo da operadora requerida. Alegada a ingerência sobre a extensão da concessão do benefício.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REMISSÃO ASSISTENCIAL. Tutela antecipada concedida para determinar a manutenção da autora como beneficiária do plano operado pela requerida. Direito à transferência de titularidade do plano anteriormente contratado pelo antigo titular (falecido). Inconformismo da operadora requerida. Alegada a ingerência sobre a extensão da concessão do benefício. Afastamento. Súmula 101 do TJSP. Em princípio, a dependente possui o direito de permanecer no convênio médico em caso de morte do titular. Aplicação do artigo 30, § 3o, da Lei no 9.656/98 e da Súmula 13 da ANS. Jurisprudência desta Colenda 10a Câmara de Direito Privado. Verossimilhança e perigo de dano verificados no caso concreto. Decisão mantida, em sede de conhecimento sumário, sem prejuízo de posterior reavaliação, se o caso.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000451475
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2037103-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, é agravada ANA REGINA
FABRE ALONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2037103-12.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 10679
No Processo - Classe:
2037103-12.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa
Partes:
Agravante: Amil Assistencia Medica Internacional Ltda
Agravado: Ana Regina Fabre Alonso
Interessado: Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
REMISSÃO ASSISTENCIAL. Tutela antecipada concedida
para determinar a manutenção da autora como beneficiária
do plano operado pela requerida. Direito à transferência de
titularidade do plano anteriormente contratado pelo antigo
titular (falecido). Inconformismo da operadora requerida.
Alegada a ingerência sobre a extensão da concessão do
benefício. Afastamento. Súmula 101 do TJSP. Em princípio,
a dependente possui o direito de permanecer no convênio
médico em caso de morte do titular. Aplicação do artigo 30,
§ 3o, da Lei no 9.656/98 e da Súmula 13 da ANS.
Jurisprudência desta Colenda 10a Câmara de Direito
Privado. Verossimilhança e perigo de dano verificados no
caso concreto. Decisão mantida, em sede de conhecimento
sumário, sem prejuízo de posterior reavaliação, se o caso.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 35 dos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Ana Regina Fabre
Alonso em face de Amil e Qualicorp, na qual o D. Magistrado deferiu a liminar para
determinar a manutenção do plano de saúde em favor da dependente após o falecimento
do titular.
Inconformada, a operadora pleiteou a revogação da tutela, entendendo
ausentes os requisitos definidos pelo artigo 300 do CPC.
Apontou a necessidade de perícia para a apuração da mensalidade a
ser suportada pela autora e a legitimidade do cancelamento do contrato primitivo com a
empresa estipulante, ex-empregadora do falecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2037103-12.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
Recebido e processado o recurso sem a concessão da liminar, a
contraminuta foi ofertada (fls. 173/181).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora era beneficiária do
contrato de plano de saúde da operadora requerida, na qualidade de dependente do
cônjuge.
O titular faleceu em 24/01/2020, circunstância que levou a autora a
contatar a requerida para manter o plano de saúde, recebendo a recusa da operadora em
conceder a remissão assistencial.
Com efeito, a disposição do artigo 30, § 3o, da Lei no 9656/98,
combinado com a Súmula Normativa 13 da ANS, asseguram aos dependentes o direito
de permanência no plano coletivo em caso de morte da titular.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça,
inclusive desta C. 10a Câmara de Direito Privado:
"PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR.
DIREITO DE A DEPENDENTE PERMANECER NO
AJUSTE APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE
REMISSÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Plano de
saúde. Falecimento do titular do ajuste, marido da
autora. Direito de permanência no contrato após o
término do prazo de remissão. Resolução da ANS.
Sentença mantida. Recursos não providos. (TJSP;
Apelação 1074412-17.2016.8.26.0100; Relator (a): J.B.
Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2037103-12.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento:
13/03/2018;
Data
de
Registro:
14/03/2018)"
"Tutela antecipada. Plano de saúde coletivo empresarial.
Falecimento do titular. Continuidade do beneficiário
na avença, mesmo após o término do prazo contratual
de remissão. Presença dos pressupostos para concessão
da medida. Precedentes. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2007625-95.2016.8.26.0000;
Relator (a): Araldo Teles; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2016; Data de
Registro: 30/06/2016).
Destarte, razoável a manutenção da decisão recorrida, mormente após
apreciados os documentos de fls. 32/33, apontando que a autora foi diagnosticada com
esclerose múltipla.
De todo modo, trata-se de decisão tomada em análise sumária, nada
obstando a reavaliação da questão no curso da instrução processual ou por ocasião do
sentenciamento do feito, se o caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora